Tribunal: CARF
Processo: 10920.908662/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.908662/2012-43
ACÓRDÃO
2301-011.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIETRICH HERMANN WOLFRAM HUFENUSSLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO INTEGRAL EFETUADO COM OS BENEFÍCIOS DE REDUÇÃO DE
MULTA E JUROS DA LEI No 11.941/2009 (MP 449/2008). CONTESTAÇÃO DE
PARCELA DO DÉBITO APÓS A LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO.
O pagamento integral do crédito tributário implica sua extinção e importa
a renúncia ao contencioso administrativo. Não cabe a rediscussão do valor
do auto de infração já liquidado em sede de manifestação de
inconformidade quanto ao indeferimento do pedido de restituição de
suposta parcela paga em duplicidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908662/2012-43
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Tem-se na origem Pedido Eletrônico de Restituição formulado pelo contribuinte,
decorrente de pagamento indevido ou a maior do IRPF lançado no processo administrativo no
10920.007139/2008-11, dos exercícios 2003 a 2006.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 77 foi indeferido o pleito sob o seguinte
fundamento:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
(...)
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
A DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade ofertada pelo sujeito passivo,
decidiu por julgar improcedente e não reconhecer o direito creditório alegado. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO INTEGRAL EFETUADO COM OS BENEFÍCIOS DE REDUÇÃO DE MULTA
E JUROS DA LEI No 11.941/2009 (MP 449/2008). CONTESTAÇÃO DE PARCELA DO
DÉBITO APÓS A LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE INDÉBITO.
O pagamento integral do crédito tributário implica sua extinção e importa a
renúncia ao contencioso administrativo. Não cabe a rediscussão do valor do auto
de infração já liquidado em sede de manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do pedido de restituição de suposta parcela paga em duplicidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908662/2012-43
3
a) Que não houve admissão por parte do contribuinte quanto a validade do auto
de infração e que o parcelamento “não possui eficácia para estabelecer a
presunção de validade da obrigação tributária correspondente ao crédito
tributário”;
b) Apresenta a origem do crédito, sustentando que decorre de pagamento a
maior, pois que anteriormente recolhido em PJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
4. A razão do indeferimento do PER formulado pelo contribuinte é a completa
apropriação do pagamento efetuado em 30/10/2008 (cópia à fl. 15) para liquidar
o débito constituído através do auto de infração tratado no processo
administrativo no 10920.007139/2008-11, com a utilização dos benefícios
instituídos pela então vigente MP 449/2008, depois convertida na Lei no
11.941/2009.
5. Recorde-se o texto da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de
2009, que regulamenta os benefícios acima referidos:
Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até
30 de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia
anterior ao da publicação da Lei no11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser
excepcionalmente pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na
forma e condições previstas neste Capítulo.
§ 1o Para os fins do disposto no caput, poderão ser pagos ou parcelados os débitos
de pessoas físicas ou jurídicas, consolidados por sujeito passivo, constituídos ou
não, com exigibilidade suspensa ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União
(DAU), mesmo que em fase de execução fiscal já ajuizada, considerados
isoladamente:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908662/2012-43
4
(...)
VI - os demais débitos administrados pela RFB.
Art. 2o Os débitos de que trata este Capítulo poderão ser pagos ou parcelados da
seguinte forma:
I - pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das multas isoladas, de 45% (quarenta e cinco
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal;
6. O contribuinte pagou a integralidade do crédito tributário constituído no
processo administrativo no 10920.007139/2008-11. Ao fazê-lo, admitiu a validade
do auto de infração lavrado contra si. Se havia uma parcela do crédito tributário
que ele considerava indevida, caberia impugná-la para que fosse exonerada por
julgamento administrativo. Caso a impugnação total já tivesse sido apresentada,
seria necessário formalizar uma desistência parcial para apartar a parcela do
débito a ser quitado com os benefícios de redução de multa e juros. Estas eram as
exigências expressas na regulamentação da lei, conforme art. 13 da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6/2009:
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá
desistir, expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso
administrativos ou da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos
administrativos e as ações judiciais, até 30 (trinta) dias após o prazo final previsto
para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos parcelamentos de débitos de
que trata esta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 11,
de 11 de novembro de 2009)
(...)
§ 3o A desistência de impugnação ou recurso administrativos deverá ser efetuada
mediante petição dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento ou ao
Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme o caso,
devidamente protocolada na unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito
passivo, no prazo previsto no caput, na forma do Anexo I.
§ 4oSomente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial, se o débito objeto de desistência
for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial ou no
processo administrativo.
7. A análise desta manifestação de inconformidade restringe-se à investigação
quanto à existência do crédito do contribuinte, decorrente de alegado indébito
cuja restituição é pleiteada. O contribuinte, ao alegar que pagou em duplicidade
uma parte do valor lançado no auto de infração, está pretendendo, neste
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.907 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908662/2012-43
5
processo, impugnar parcialmente o lançamento. Isto é incabível haja vista que, se
a sua opção foi pelo pagamento, não há conflito, a obrigação tributária deixou de
existir. O pagamento efetuado pelo contribuinte, de acordo com o art.156, I, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966- CTN, é uma das modalidades de extinção
do crédito tributário:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)”
8. Em sede de manifestação de inconformidade quanto ao indeferimento do
pedido de restituição não há espaço para se rediscutir o conteúdo do crédito
tributário já liquidado.
Extinto o crédito tributário, a legislação tributária define a situação como renúncia
ao processo que poderia alterar o valor lançado, na forma do art. 26 da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
“Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do processo.”
Por tais razões, deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 120
DF CARF MF
Original